Tribunal: TJMT
Processo: 1034575-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1034575-63.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[SUSPENSÃO DO PROCESSO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

REDATOR
A
DESIGNAD
A
:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (CONVOCADA), DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[MELQUISEDEC JOS
É
ROLD
Ã
O - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTA
ÇÃ
O, EXPORTA
ÇÃ
O E AGROPECU
Á
RIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (AGRAVANTE), RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMAR
Ã
ES GIFFONI - CPF: 943.487.661-34 (AGRAVADO), CAMILA MARIA BATISTA CINTRA - CPF: 995.968.811-91 (ADVOGADO), GABRIELA ADORNI MAZZOTTI - CPF: 621.315.161-34 (ADVOGADO), WALMIR OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 869.036.831-00 (ADVOGADO), PAULLA ANDR
É
IA COUTO COSTA - CPF: 030.079.571-84 (ADVOGADO), J
Â
NIO QUADROS JOS
É
ROLD
Ã
O - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), OT
Á
VIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOT
O
DA 1ª VOGAL.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO LASTREADA EM CPR COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA EM OPERAÇÃO DE BARTER. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA QUANTIA CERTA NÃO ALTERA A NATUREZA DO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO STAY PERIOD. SUSPENSÃO AFASTADA. RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu execução após o processamento da recuperação judicial do executado.

2. Execução fundada em
CPRs
com liquidação física, vinculadas a operação de troca por insumos e com penhor agrícola.

3. Constrição e adjudicação parcial de soja. Conversão para execução por quantia certa. Decisão agravada manteve a suspensão pelo
stay

period
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se: (i)
extraconcursalidade
de crédito representado por CPR com liquidação física emitida em operação de
barter
, diante do processamento da recuperação judicial do devedor; (
ii
) efeito da conversão da execução de entrega de coisa para quantia certa sobre a natureza do crédito; (
iii
) incidência do
stay

period
e possibilidade de prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sujeição ao regime
recuperacional
decorre da natureza do crédito (art. 49 da Lei nº 11.101/2005), admitidas exclusões legais, entre as quais a do art. 11 da Lei nº 8.929/1994 para CPR com liquidação física em operação de
barter
, ausente caso fortuito ou força maior.

6. Caracterizados CPR física, fornecimento prévio de insumos e garantia vinculada, o crédito permanece extraconcursal, ainda que o produto não esteja mais no patrimônio do devedor, assegurada a restituição do bem ou do equivalente.

7. A conversão da execução para quantia certa, motivada pela frustração da entrega, configura adequação procedimental e não altera o regime jurídico do crédito nem implica renúncia a garantias, que exige manifestação expressa.

8. A indevida inclusão do crédito como concursal no procedimento
recuperacional
não lhe retira a
extraconcursalidade
.

9. O
stay

period
(art. 6º da Lei nº 11.101/2005) pressupõe crédito sujeito à recuperação, o que não ocorre na hipótese de incidência do art. 11 da Lei nº 8.929/1994.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento
provido
.

Tese de julgamento:
“O crédito representado por CPR com liquidação física decorrente de operação de troca por insumos é extraconcursal e não se submete ao
stay

period
, ainda que a execução seja convertida para quantia certa em razão da frustração da entrega do produto.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º e 49; Lei nº 8.929/1994, art. 11; CC, art. 114.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.178.558/MT, 3ª Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025; STJ, REsp 1.991.103/MT, 3ª Turma, j. 11.04.2023,
DJe
18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta - nº 1001351-57.2024.8.11.0037, movida em face de RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARÃES GIFFONI, suspendeu o andamento do feito, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Nas razões do agravo, em breve síntese, a recorrente relata que a ação teve início como execução de entrega de coisa incerta fundada em Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) físicas, emitidas no âmbito de operação de "
barter
", mediante fornecimento de insumos ao agravado para produção agrícola, com obrigação de devolução futura sob a forma de grãos de soja da safra 2023/2024. As
CPRs
, de liquidação física, vinculavam-se à entrega de um total superior a 40 mil sacas. Devido à insuficiência dos grãos localizados, a execução foi convertida, por iniciativa da exequente, em execução por quantia certa.

Posteriormente, o executado requereu a suspensão do feito, com base na decisão proferida pelo juízo da 22ª Vara Cível de Goiânia/GO, que havia deferido o processamento de sua recuperação judicial. O juízo singular acatou o pedido e suspendeu a execução, sob o fundamento de que a ação, convertida para cobrança de quantia certa, estaria sujeita à suspensão prevista no art. 6º da LRF.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o crédito perseguido é de natureza extraconcursal, por derivar de
CPRs
físicas emitidas em operação de "
barter
", o que atrairia a incidência do artigo 11 da Lei nº 8.929/94, que expressamente exclui tais obrigações dos efeitos da recuperação judicial. Ressalta que a mera conversão da execução do rito de entrega para o de quantia certa não desnatura o crédito original, pois a sua essência jurídica permanece vinculada à liquidação física.

Insiste que houve desvio por parte do executado ao tentar incluir o crédito da agravante como quirografário na recuperação judicial, omitindo a real natureza do vínculo. Alega ainda que o juízo singular incorreu em equívoco ao não reconhecer a
extraconcursalidade
do crédito e ao suspender a execução com base equivocada na forma da execução, desconsiderando a origem e natureza do crédito exequendo.

Defende que a CPR física lastreada em operação de
barter
é título extraconcursal, cuja execução não se submete ao juízo universal da recuperação judicial, e que sua inclusão no quadro geral de credores não altera essa natureza, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.991.103/MT).

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que se reconheça a
extraconcursalidade
do crédito e a retomada da execução.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 321013856).

Contraminuta, no Id. 327056885, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Colenda Câmara
,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGROVENCI – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que determinou a suspensão da execução em razão da recuperação judicial do executado Raphael de Lima Tovar Guimarães Giffoni, nos termos do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005.

Analisando detidamente os autos, não assiste razão à agravante.

Conforme registrado pelo juízo singular, a presente ação foi inicialmente proposta como execução de entrega de coisa incerta, tendo sido convertida, a pedido da própria exequente, em execução por quantia certa, conforme decisão acostada sob o ID nº 197579995 dos autos de origem.

Esse aspecto é de fundamental relevância. Ainda que o crédito tenha decorrido de Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) físicas, emitidas em suposta operação de
barter
, a conversão do rito da execução modificou a natureza processual da demanda, que passou a ter por objeto quantia certa, afastando, por consequência, a invocada
extraconcursalidade
no plano processual.

A agravante sustenta que o crédito exequendo permaneceria extraconcursal por sua origem vinculada à CPR de liquidação física. No entanto, o exame da natureza do crédito, para fins de aplicação do
stay

period
,
deve considerar a conformação atual da execução. No caso, a própria exequente optou por converter a execução da obrigação de entrega para a cobrança em dinheiro, assumindo a posição de credora quirografária no curso da recuperação judicial.

Com efeito, dispõe o artigo 6º, da Lei nº 11.101/2005:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.”

No mesmo sentido, o juízo de origem fundamentou:

“Contudo, analisando detidamente os autos, constato que assiste razão ao executado. Isso porque a presente demanda foi convertida, a pedido do exequente, em execução por quantia certa, conforme se verifica do ID n.º 197579995.

O artigo 6º da Lei n.º 11.101/2005 dispõe em seu § 1º que:

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Desse modo, entendo que esta ação não se trata de ação por quantia ilíquida, uma vez que foi convertida em execução por quantia certa, de modo que a suspensão é medida que se impõe”

A interpretação literal do §1º do art. 6º da Lei 11.101/2005 confirma a tese de que apenas as ações que demandam quantia ilíquida não são suspensas, prosseguindo em seu curso normal. Não é o caso dos autos, em que a quantia perseguida é líquida e certa.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apesar de reconhecer a
extraconcursalidade
de créditos decorrentes de
CPRs
físicas em determinadas hipóteses, não afasta a aplicação do
stay

period
quando o credor optar por converter a obrigação de entrega em obrigação pecuniária, afastando-se da literalidade do artigo 11 da Lei nº 8.929/94.

E, ainda que se entenda pela persistência da natureza extraconcursal, cumpre ressaltar que o juízo da recuperação judicial é o competente para definir os efeitos concretos do
stay

period
sobre os créditos controvertidos, especialmente nos casos em que haja conversão da obrigação original.

De fato, a decisão agravada baseou-se em interpretação sistemática e teleológica das disposições da Lei nº 11.101/2005, ponderando a segurança jurídica, a preservação da empresa e a coerência da recuperação judicial como instituto de viés coletivo.

Por fim, destaca-se que não foram colacionadas decisões do Superior Tribunal de Justiça diretamente aplicáveis à hipótese dos autos no sentido de afastar o efeito suspensivo geral previsto no caput do art. 6º da LRF em execuções por quantia certa derivadas de CPR física, quando a própria exequente converteu o rito, assumindo posição de credora sujeita à recuperação.

Assim, por se tratar de execução por quantia certa, fundada em crédito que foi reconhecido no rol de credores da recuperação judicial, e ausente prova inequívoca da
extraconcursalidade
que desautorize o comando da decisão suspensiva proferida, não há como acolher a pretensão recursal.

A jurisprudência aplicável à espécie, tal como citada na própria decisão agravada, orienta-se nesse mesmo sentido:
“§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”
(Art. 6º, § 1º, Lei nº 11.101/2005).

Dessa forma, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão que impôs a suspensão do feito, revelando-se medida compatível com o regime da recuperação judicial e com os contornos da execução em trâmite.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXM
A. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1
ª
VOGAL - CONVOCAD
A
):

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao eminente Relator para dele divergir.

A controvérsia está em saber se o crédito executado, originário de cédulas de produto rural com liquidação física emitidas em típica operação de
barter
, mantém natureza extraconcursal mesmo após a conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, circunstância que definirá a incidência ou não do
stay

period
previsto no art. 6º da Lei 11.101/05 e a possibilidade de prosseguimento da execução.

Vê-se dos autos que a agravante forneceu insumos agrícolas ao agravado, produtor rural, que, em contrapartida, emitiu
CPRs
físicas com entrega futura de soja da safra 2023/2024 (ids. 319689368 e 319689370), além de constituir penhor agrícola em favor da credora (ids. 319689369 e 319689371). As notas fiscais (id. 319689373), as cédulas e os registros de penhor demonstram operação típica de
barter
, regulada pelo art. 11 da Lei 8.929/94, em que o custeio se dá pela entrega de insumos e o pagamento, pela entrega do produto.

Em razão do inadimplemento, foi ajuizada execução para entrega de coisa incerta, com arresto e adjudicação parcial de grãos, insuficientes para quitar a obrigação e, diante da provável ausência de produto, a exequente requereu a conversão para execução por quantia certa. Após, o devedor ajuizou recuperação judicial e incluiu o crédito da agravante como quirografário (id. 319689372). Com base em decisão do juízo
recuperacional
, o juízo de origem suspendeu a execução, aplicando o art. 6º da Lei 11.101/05, entendimento mantido pelo Relator.

A questão central não reside na forma processual adotada, mas na natureza jurídica do crédito, à luz do art. 49 da Lei 11.101/05, que sujeita à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, ressalvadas as exclusões legais, como a prevista no art. 11 da Lei 8.929/94, com a redação dada pela Lei 14.112/20. Este dispositivo exclui dos efeitos da recuperação os créditos e garantias vinculados à CPR com liquidação física, nos casos de antecipação parcial ou total do preço, ou quando decorrentes de operação de troca por insumos (
barter
), assegurando ao credor o direito à restituição dos bens ou de seu equivalente, salvo caso fortuito ou força maior.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.178.558 MT, reconheceu que o art. 11 da Lei nº 8.929/94 constitui exceção ao art. 49 da Lei 11.101/05, de modo que, preenchidos os requisitos legais, o crédito representado por CPR com liquidação física não se submete à recuperação judicial. Assentou, ainda, que a inexistência do produto no patrimônio do devedor não afasta a
extraconcursalidade
, mesmo quando o credor passa a exigir o equivalente em dinheiro, pois a conversão da execução constitui mera adaptação procedimental, sem renúncia à garantia nem alteração do regime jurídico aplicável. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. OPERAÇÃO BARTER. CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALTERAÇÃO. LEI Nº 8.929/1994. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECURAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS. EXECUÇÃO. ENTREGA DE COISA INCERTA.

CONVERSÃO. QUANTIA CERTA. IRRELEVÂNCIA.

[...]

3. Operação
Barter
é o negócio jurídico em que o credor fornece insumos para viabilizar a atividade agrícola e recebe como pagamento o produto agrícola, sendo representada por cédula de produto rural (CPR).

4. Com as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020 na Lei nº 8.929/1994, o crédito representado em CPR será excluído dos efeitos da recuperação judicial se: (i) a CPR tiver liquidação física; (
ii
) a CPR for representativa de operação
Barter
(adiantamento dos insumos), e (
iii
) o inadimplemento da obrigação representada no título não decorrer de caso fortuito ou força maior.

5. O fato de o produto agrícola não mais existir no patrimônio do devedor, de modo que o credor passe a exigir o correspondente em quantia, não afasta a
extraconcursalidade
do crédito.

6. A Lei nº 14.112/2020 incide de imediato nos processos pendentes, com as ressalvas constantes dos incisos I a IV, do artigo 5º, § 1º, que somente são aplicáveis às recuperações judiciais ajuizadas após a sua vigência, como na hipótese dos autos.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.178.558/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

A situação dos autos reflete exatamente essa orientação, pois as
CPRs
emitidas pelo agravado têm liquidação física, estão garantidas por penhor agrícola e comprovam o fornecimento prévio de insumos pela agravante, configurando típica operação de
barter
. Não há alegação concreta de caso fortuito ou força maior, mas inadimplemento do produtor, que destinou os grãos a terceiros ou a outro fim, inviabilizando a entrega. Nessa hipótese, a conversão do rito executivo resulta da frustração da obrigação e não afasta a aplicação do art. 11, sendo inadmissível que o devedor, por conduta própria, submeta crédito legalmente excluído à recuperação judicial.

Não procede a alegação de que a conversão da execução teria submetido o crédito ao regime concursal, pois, nos termos do art. 114 do Código Civil, a renúncia a garantias ou à natureza extraconcursal exige manifestação expressa, não se presumindo de ato processual voltado à satisfação do crédito. No caso, a credora impugnou a suspensão do feito e reafirmou a natureza extraconcursal do crédito, afastando qualquer dúvida quanto à preservação do regime jurídico aplicável.

Desse modo, a conversão da execução para quantia certa não descaracteriza a natureza extraconcursal do crédito representado por CPR com liquidação física decorrente de operação de
barter
, constituindo simples adequação procedimental diante da indisponibilidade dos bens originalmente prometidos, sem alteração da natureza jurídica da obrigação.

O art. 11 da Lei 8.929/94, com a redação dada pela Lei 14.112/20, consagra regra de exclusão objetiva, vinculada à natureza do crédito, e não à forma de sua cobrança. A
extraconcursalidade
decorre da relação jurídica substancial, independentemente do rito processual adotado.

A propósito, o julgamento do REsp 1.991.103/MT, consolidou o entendimento de que a mera inclusão do crédito extraconcursal no quadro de credores não lhe retira essa qualidade, tampouco exige impugnação específica para mantê-la:

“A indevida inclusão de crédito extraconcursal na lista de credores não lhe retira tal natureza, tampouco exige do credor impugnação para preservar sua condição de extraconcursal.” (REsp 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 11/04/2023,
DJe
18/04/2023)

A aplicação do
stay

period
previsto no art. 6º da Lei de Recuperação Judicial pressupõe que o crédito esteja sujeito ao regime concursal, o que não se verifica na hipótese, conforme a legislação especial que disciplina as
CPRs
com liquidação física decorrentes de operação de
barter
.

Não se pode admitir que a forma processual adotada para a tutela do crédito seja utilizada como meio de afastar garantias legais específicas conferidas ao financiador da atividade rural, sobretudo em operações lastreadas em bens certos, com penhor agrícola e fornecimento prévio de insumos.

Ademais, o regime da recuperação judicial não pode ser instrumentalizado pelo devedor para ampliar indevidamente os efeitos suspensivos, em prejuízo da segurança jurídica e da confiança que sustentam os títulos de crédito agrário.

Portanto, preenchidos os requisitos do art. 11 da Lei 8.929/94, consistentes em CPR com liquidação física, operação de
barter
e inexistência de caso fortuito ou força maior, e caracterizada a inadimplência voluntária do devedor, impõe-se o afastamento da suspensão indevidamente decretada.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo para dar
provimento
ao agravo de instrumento, reconhecer a
extraconcursalidade
do crédito executado e determinar o prosseguimento da execução, independentemente da recuperação judicial do agravado, nos termos do art. 11 da Lei 8.929/94, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.

C
ARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2
º VOGAL):

Acompanho o voto
da 1ª Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025